Tribunal: TJBA
Processo: 8003861-32.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003861-32.2022.8.05.0110

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s): JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: ROZENILSON AMORIM CEDRO

Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2022. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível em face de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por professor municipal, determinando o pagamento do vencimento base/piso salarial do professor nível II, com as respectivas repercussões legais e o pagamento da gratificação por progressão funcional por classe, no percentual de 10% sobre o respectivo vencimento base.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança; e (
i
i
)
se houve perda superveniente do objeto em razão de eventual pagamento dos valores devidos pelo Município durante o
trâmite
processual.

III. Razões de decidir

Não há que se falar em decadência nas hipóteses de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão ao direito se renova mês a mês com cada pagamento a menor, renovando-se também o prazo para impetração do mandado de segurança.

A análise dos contracheques juntados aos autos, inclusive pelo próprio apelante, demonstra que não houve a implementação correta dos percentuais devidos
segundo a Lei Complementar Municipal nº 001/2022, não ocorrendo a perda do objeto.

O impetrante comprovou preencher os requisitos legais para a progressão vertical para o nível II (com acréscimo de 50% sobre o vencimento base do nível I) e para a progressão horizontal para a classe C (correspondente a 10% sobre o vencimento base), fazendo jus ao pagamento correto dos valores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em obrigações de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês. 2. Comprovado o direito à progressão funcional prevista em lei municipal, é devido o pagamento dos percentuais correspondentes."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Complementar Municipal nº 001/2022,
arts
. 29, 67 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no RMS: 42582 CE 2013/0140688-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003861-32.2022.8.05.0110
,

em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE JUSSARA
e, como apelado,
ROZENILSON AMORIM CEDRO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA